Tribunal: STF
Processo: RHC 208878
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-15
Data de publicação: 2021-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus, com pedido de liminar, interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no AgRg no Habeas Corpus 686.522/SP, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO.



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente Cláudio Dias da Silva foi condenado à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 20 (vinte) dias-multa, no mínimo legal, pela prática do crime previsto no art. 155, §1º e §4°, I e IV, do Código Penal, por subtrair bens avaliados em R$ 90.000,00.



    Interposto recurso de apelação, a 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por unanimidade de votos, negou provimento ao apelo defensivo, conforme a ementa abaixo:



    APELAÇÃO - FURTO QUALIFICADO - Autoria e materialidade delitiva nitidamente delineadas nos autos - Acusado confesso - Confissão corroborada pelas palavras do representante da empresa vítima e das testemunhas policiais - Não configuração do instituto do arrependimento eficaz, tampouco da modalidade tentada - Réu flagrado pelos policiais durante a empreitada criminosa - Ausência de voluntariedade - Parte da res que foi efetivamente subtraída, sem ser recuperada - Crime consumado - Causa de aumento de pena relativa ao repouso noturno devidamente reconhecida - Regime fechado que é de rigor, em face da atestada reincidência e das circunstâncias judiciais desfavoráveis - Pena e regime que não comportam modificação - Recurso desprovido.



    Contra essa decisão, impetrou-se Habeas Corpus, com pedido de liminar, no Superior Tribunal de Justiça, objetivando, em linhas gerais, a fixação de regime prisional mais brando e a aplicação do art. 387, §2º, do Código de Processo Penal. Por decisão monocrática, o Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO indeferiu liminarmente o writ.



    Sobreveio, então, Agravo Regimental, julgado pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, acórdão do Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, que negou provimento ao recurso interposto, conforme a ementa abaixo:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. REGIME INICIAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REINCIDÊNCIA. SÚMULA N. 269, DO SUPERIOR TRIBUNAL. INAPLICABILIDADE. ART. 387, §2º, DO CPP. DISCUSSÃO. DESNECESSIDADE.



    1. Nos termos do art. 33, §§1º, 2º e 3º, do Código Penal, para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, o julgador deverá observar a quantidade da reprimenda aplicada, bem como a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Ademais, na esteira da jurisprudência desta Corte Superior, admite-se a imposição de regime prisional mais severo do que aquele que permite a pena aplicada quando apontados elementos fáticos demonstrativos da gravidade concreta do delito.



    2. Na hipótese, não se observa a existência de constrangimento ilegal na manutenção do regime fechado para o início do cumprimento da sanção aplicada, pois, embora a pena definitiva não seja superior a 4 (quatro) anos de reclusão, a reincidência e as circunstâncias judiciais desfavoráveis impedem a aplicação do disposto na Súmula n. 269, desta Casa. Precedentes.



    3. Ademais, "embora a reprimenda não tenha ultrapassado 4 anos, as circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência justificam a fixação do regime inicial fechado, segundo a jurisprudência desta Corte, mostrando-se inócua, inclusive, para fins de escolha do regime inicial, a discussão acerca da detração do tempo de prisão provisória (art. 387, §2º, do Código de Processo Penal - CPP)" (AgRg no HC n. 490.175/SP, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 30/5/2019, DJe 11/6/2019). Precedentes.



    4. Agravo regimental desprovido.



    Neste Recurso Ordinário Constitucional, a defesa sustenta que "o regime prisional não pode ser fixado com base na gravidade abstrata do delito, tampouco deve ser mais severo do que a pena aplicada exigir, ao passo que eventual circunstância judicial desfavorável não denota um cenário extremamente negativo, sendo injustificável a fixação do regime inicial fechado para desconto da pena imposta, não podendo prevalecer, data venia, o posicionamento adotado.".



    Alega, ainda, que "o venerando acórdão padeceu de ilegalidade, especialmente no tocante à inaplicabilidade da detração penal, hipótese que desatendeu ao comando do artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, o qual foi introduzido pela Lei n. 12.736, de 30 de novembro de 2012, considerando o período de prisão provisória suportado pelo recorrente.".



    Requer, assim, liminarmente, e no mérito, a fixação de regime diverso do fechado e a aplicação do art. 387, §2º, do Código de Processo Penal.



    É o relatório. Decido.



    A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, desde que o faça em decisão motivada, o Magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do §2º, do art. 33, do Código Penal. Esse entendimento se amolda à jurisprudência cristalizada na Súmula 719 ("A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea") e replicada em diversos julgados: RHC 134.494 AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 09/05/2017; RHC 128.827/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/03/2017; RHC 122.620/ES, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/08/2014; HC 118.733/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/12/2013.



    A respeito da matéria, o Superior Tribunal de Justiça consignou:



    Sem razão o agravante.



    Nos termos do art. 33, §§1º, 2º e 3º, do Código Penal, o julgador, ao fixar o regime prisional, deverá observar a quantidade da reprimenda aplicada, bem como a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59, do Código Penal).



    Na hipótese, não se observa a existência de constrangimento ilegal na manutenção do regime fechado para o início do cumprimento da sanção aplicada, pois, embora a pena definitiva não seja superior a 4 (quatro) anos de reclusão, a reincidência e as circunstâncias judiciais desfavoráveis impedem a aplicação do disposto na Súmula n. 269 desta Casa.



    Nesse sentido:



    (…)



    Ademais, "embora a reprimenda não tenha ultrapassado 4 anos, as circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência justificam a fixação do regime inicial fechado, segundo a jurisprudência desta Corte, mostrando-se inócua, inclusive, para fins de escolha do regime inicial, a discussão acerca da detração do tempo de prisão provisória (art. 387, §2º, do Código de Processo Penal - CPP)" (AgRg no HC n. 490.175/SP, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 30/5/2019, DJe 11/6/2019).



    Nesse sentido:



    (…)



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.



    Nesse contexto, a decisão proferida não apresenta ilegalidade. Isso porque, do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram que a reincidência do recorrente e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes e consequências do crime), que, inclusive, motivaram a exasperação da pena-base, justificam a imposição de regime prisional mais gravoso.



    Além disso, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 155.410 AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 154.119 AgR/PB, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; RHC 142.458 AgR/RR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 23/03/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018 e RHC 136.511/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/10/2016).



    De outro lado, é importante registrar que, nos termos do art. 105, da Lei n. 7.210/1984, transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução.



    Dessa forma, cumprido o mandado de recolhimento, a pena a ser executada observará os termos estabelecidos no decreto condenatório, sem prejuízo de que o Juízo da Execução examine a possível aplicação de benefícios executórios. Nesse sentido: MIRABETE, Julio Fabbrini. Execução Penal, 11ª edição, Editora Atlas, São Paulo: 2004, p. 302. Precedente: (HC 141.173-AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 15/12/2017).



    Portanto, a questão suscitada neste recurso deverá ser submetida, por primeiro, ao Juízo das Execuções Penais, nos termos do art. 66, III, "c", da Lei n. 7.210/84, após o cumprimento do mandado de recolhimento.



    Assim, qualquer juízo desta CORTE a respeito de benefícios executórios implicaria supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências, o que não é admitido pela jurisprudência do STF (cf. HC 136.452-ED/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017; HC 135.021-AgR/MS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017; HC 135.949/RO, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/10/2016; e HC 132.864-AgR/PR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016).



    Em conclusão, não há reparo a fazer, pois o Recurso Ordinário Constitucional não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de novembro de 2021. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente